Tribunal: TJBA
Processo: 8061753-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061753-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHEILLA THAMARA MACHADO PINHEIRO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA

AGRAVADO: CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING

Advogado(s)
:
RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.
Recurso de a
gravo de instrumento. Validade da citação postal. Entrega da correspondência a funcionário da portaria em condomínio edilício com controle de acesso. Presunção relativa de validade do ato. Ausência de prova contemporânea da mudança de endereço. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da citação postal entregue a terceiro em condomínio edilício com controle de acesso, apesar da alegação de nulidade pela agravante por não mais residir no endereço, requerendo a anulação da citação e dos atos subsequentes, com retorno dos autos para nova tentativa de citação pessoal.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação postal realizada em condomínio edilício com controle de acesso, recebida por funcionário da portaria, sem ressalva quanto à ausência do destinatário, diante da alegação da parte citada de que não mais residia no local à época do recebimento.

III. Razões de decidir

3.O artigo 248, § 4º, do CPC prevê a validade da citação postal em condomínios edilícios quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo declaração expressa de que o destinatário está ausente, o que não ocorreu no caso concreto.

4.O endereço utilizado para a citação foi anteriormente indicado pela parte agravante em ações judiciais ajuizadas em 2020, sendo considerado presumivelmente atual na ausência de prova em sentido contrário.

5.O único comprovante de endereço apresentado pela agravante data de 2020, não demonstrando mudança de domicílio à época do recebimento da correspondência citatória, ocorrido em fevereiro de 2023.

6.A jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a presunção relativa de validade da citação realizada em condomínio com controle de acesso, sendo ônus do citando demonstrar sua ausência ou irregularidade do ato no primeiro momento processual oportuno.

7.Diante da ausência de prova inequívoca da alegada mudança de residência, não há elementos suficientes para desconstituir a presunção de validade do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso se agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8061753-30.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SHEILLA THAMARA MACHADO PINHEIRO

e agravada
CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.